Tribunal: STF
Processo: Rcl 91127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-QO, TEMA 339, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 956.302-RG, TEMA 895, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 722.421-RG, TEMA 799. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.